Tribunal: TCU
Processo: 006.118/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente representação acerca de irregularidades em processo licitatório, na modalidade RDC, destinado à contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de projeto básico e projeto executivo e execução de obras de melhorias na infraestrutura do Aeroporto Regional de Ponta Grossa (SBPG), integrante do Programa de Investimentos na Aviação Regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se apreciam embargos de declaração interpostos pelo consórcio RAC/KOKOT/RAAA contra o Acórdão 2531/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração interpostos pelo consórcio RAC/KOKOT/RAAA para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao embargante, nas pessoas de seus representantes legais; 9.3. dar ciência desta deliberação aos juízos da 1a Vara Cível da Fazenda Pública de Ponta Grossa (PROJUDI), com vistas a subsidiar a decisão dos processos: 0000805-69.2023.8.16.0019 (mandado de segurança cível), 0014480-70.2021.8.16.0019 (mandado de segurança cível), bem como ao juízo da 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com vistas a subsidiar a decisão no processo 0022487-74.2022.8.16.0000 (mandado de segurança); 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.